Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725012-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Raul Oscar Zelaya Chaves contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 237304088 do processo n. 0712984-22.2022.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (agravada), determinou a intimação da ré para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição do autor, em que alega o descumprimento da medida liminar anteriormente deferida no processo. Em suas razões recursais (ID 73141785), o agravante aduz, de início, fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, por ser pessoa hipossuficiente economicamente, conforme art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 e ss. do CPC. Narra que, na fase de conhecimento, foi proferida sentença de parcial procedência da pretensão inicial, condenando a requerida às obrigações de: (i) abstenção de corte do fornecimento de energia elétrica do imóvel do requerente; (ii) refaturamento das faturas posteriores à troca do medidor de energia (em 26/4/2022); (iii) substituição do aparelho medidor; e (iv) restituição de saldo remanescente apurado em liquidação. Informa que o referido pronunciamento judicial foi mantido em segunda instância. Alega que o processo está em fase de cumprimento de sentença e que a parte ré/agravada vem descumprindo a decisão judicial ao emitir novas faturas abusivas e cobrar o autor pelos débitos já impugnados. Afirma que “a Ré está cobrando o período de 30 meses do Autor, que corresponderia ao período desde Dezembro de 2022 até Maio de 2025” e que “as ameaças contidas em faturas também têm sido feitas por correspondência eletrônica (e-mail) ao mais completo arrepio da Sentença prolatada”. Destaca ser cabível a interposição de agravo de instrumento no caso, ao argumento de que o pronunciamento do Juízo a quo configura decisão interlocutória em sentido estrito, já que manteve a exigibilidade das faturas impugnadas e deixou de suspender o risco de corte de energia elétrica. Sublinha estarem presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, aponta que o perigo de dano está representado pelo risco de interrupção de serviço essencial a pessoa vulnerável (idoso). Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender qualquer ato de interrupção do serviço de energia elétrica e a exigibilidade das faturas vencidas a partir de 15/6/2022 até a decisão final de mérito do recurso, bem como para determinar o refaturamento provisório das contas controversas com base na média de consumo de 139kWh/mês, até o encerramento da fase de liquidação de sentença. No mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando o pedido liminar formulado. Em despacho ao ID 73173026, determinou-se a intimação do recorrente para comprovação dos requisitos para concessão da justiça gratuita (art. 99, § 2o, do CPC) ou o efetivo pagamento do preparo recursal (art. 1.007, § 4o, do CPC). Preparo recolhido ao ID 73200176. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Antes de adentrar na referida análise, cumpre tecer breve relato sobre os atos do processo. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento (processo n. 0712984-22.2022.8.07.0005) ajuizada por Raul Oscar Zelaya Chaves (agravante) contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (agravada), postulando, em síntese: a imediata substituição do relógio medidor de energia elétrica; a abstenção de cobrança dos débitos a partir da fatura vencida em 15/06/2022, com o refaturamento para o consumo médio de 139 kWh; e a determinação para que a ré se abstenha de promover a cobrança do débito e a suspensão do serviço. Em decisão ao ID 138698112 dos autos de origem, o pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido para determinar à ré que estabeleça o fornecimento de energia elétrica em favor da unidade consumidora do autor, se abstenha de interromper o fornecimento do serviço e de cadastrar o nome do requerente nos cadastros órgãos de proteção ao crédito em razão das faturas impugnada, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento. Findo o iter procedimental, o d. Juízo de origem sentenciou o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), confirmando a medida liminar e julgando parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, nos seguintes termos (ID origem 198832440): (...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmando a liminar de ID n. 138698112, julgo parcialmente procedente o pedido da ação para: a. tornar definitiva a obrigação da ré de se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor situado no Vale do Amanhecer, Cr 09, Casa 01, Planaltina/DF, (inscrição de n. 153018-6); b. determinar à parte ré que promova o refaturamento das faturas posteriores à troca do aparelho medidor efetivada em 26/04/2022, à média de consumo da unidade referente ao consumo dos 12 meses anteriores à troca do aparelho; c. determinar à parte ré que promova, no prazo de 15 dias, a troca do aparelho medidor de energia da residência do autor, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00. d. determinar a parte ré que restitua ao autor, acaso existente remanescente a ser apurado em liquidação de sentença, após a devida subtração dos valores constantes das faturas a serem recalculadas, os valores decorrentes das faturas quitadas por ele que ora se determina os recálculos, de forma simples, corrigidos monetariamente a acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir desta data. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, exceto quanto ao pedido de danos morais formulados pelo autor, porque na parte reconheço a inépcia da inicial (art. 485, I, do CPC) em razão da ausência de quantificação da pretensão. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Interposto recurso de apelação pela requerida, esta e. 7a Turma, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença em todos os seus termos (Acórdão n. 1957929). Confira-se a ementa do r. aresto: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA. APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES. FATURAS INVÁLIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se, quando constatado que o aparelho medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora não apresenta funcionamento adequado e hígido, é devida: (i) indenização por danos extrapatrimoniais ao consumidor; (ii) obrigação de não fazer consistente na abstenção de cortes no fornecimento de energia elétrica; (iii) obrigação de fazer consistente no refaturamento das faturas relativas a períodos posteriores à troca do aparelho medidor e na troca do equipamento de medição; e (iv) restituição ao consumidor de valores eventualmente pagos a mais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de pedido de fixação de indenização por danos extrapatrimoniais formulado em contrarrazões, porque a pretensão de reforma de parcela da sentença – que negou a pretensão indenizatória – deve ser manifestada por meio de apelação. 4. Diante da consolidação da inversão do ônus probatório na forma do art. 6o, VIII, do CDC e da expressa desistência da prova pericial por parte da apelante, então incumbida do ônus de provar a higidez e adequação do aparelho medidor de consumo de energia elétrica, deve a fornecedora suportar os efeitos decorrentes da ausência de provas de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito demonstrado pelo consumidor. Ou seja, não foi provado que o aparelho medidor efetuou a leitura correta do consumo de energia. 5. Para a averiguação do funcionamento do aparelho medidor e apuração das eventuais diferenças de valores pagos pelo consumidor, a concessionária de energia elétrica deve observar o disposto nos arts. 590 e 591 da Resolução n. 1.000/2021 editada pela Aneel. 6. Os documentos anexados aos autos demonstram que a atuação da distribuidora de energia elétrica não observou a formalidade exigida para a documentação sequencial do procedimento, sobretudo em razão da ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, de perícia metrológica ou de detalhado relatório de avaliação técnica, na forma do art. 590, I, II e III, da Resolução n. 1.000/2021 da Aneel. 7. Segundo precedente desta Corte, a inobservância das normas regulamentares sobre procedimentos de averiguação de ocorrências, de inspeção e de recuperação de receita torna inválidas as faturas controvertidas, sem prejuízo da apuração procedida de acordo com os regulamentos aplicáveis. 8. Conclui-se que a apelante deve promover a troca do equipamento, o recálculo das tarifas relativas aos meses posteriores à troca do medidor, o ressarcimento de eventuais valores cobrados a mais, sem prejuízo da obrigação de não fazer quanto à abstenção de efetuar cortes no fornecimento de energia elétrica por débitos controvertidos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957929, 0712984-22.2022.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) O r. acórdão transitou em julgado em 6/3/2025 (Certidão ao ID origem 228147526). Em petição ao ID origem 229400383, a ré informou o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, anexando os documentos que entende pertinentes. Por sua vez, o autor noticiou o descumprimento das obrigações estabelecidas nos itens “b” e “d” do decisum (ID origem 230014771). Em decisão ao ID 233123293, o Juízo de origem determinou que a parte ré se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação da parte autora. Ainda, estabeleceu que “Em caso de omissão ou resposta insatisfatória, venha pelo autor pedido de cumprimento de sentença em termos”. Ato contínuo, o demandante peticionou ao ID 236187291 dos autos de origem, alegando o reiterado descumprimento da decisão judicial pela demandada. Na ocasião, afirmou que a parte ré continua emitindo faturas de energia elétrica abusivas, as quais deram ensejo à realização de protestos em seu nome. Ao final, requereu que: 1) Aplique à Ré a multa já fixada na decisão (id 146687740) (id 214752102) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais fixado na decisão id 138698112) para cada uma das intimações de Protesto apresentadas; 2) Retire IMEDIATAMENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS os protestos do Cartório do 12o Ofício, sob pena da aplicação diária da referida e deferida multa enquanto durarem os mesmos; 3) Determine que a Ré se abstenha definitivamente de tais atos, sob pena de aplicação de multa de valor idêntico para cada novo caso de inclusão do nome do Autor em órgão de Protesto ou Serasa. Conforme relatado, conclusos os autos, o d. Juízo a quo determinou a intimação da parte ré para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição da parte autora de ID 236187291, na qual alega a inobservância da decisão judicial proferida. Por pertinente, confira-se o teor da r. decisão (ID origem 237304088): Fica a parte ré intimada a se manifestar acerca da petição de ID 236187291, em que a autor informa o descumprimento da decisão liminar de ID 138698112, pois alega que houve o protesto das contas objeto dos autos, além da emissão de faturas em desconformidade com os termos da sentença. Prazo: 15 dias. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, com base nos fatos e fundamentos delineados no relatório. Como sabido, o art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na hipótese, o recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender que se trata de ato com teor decisório, na medida em que o Juízo a quo “manteve a exigibilidade das faturas impugnadas e deixou de suspender o risco de corte de energia elétrica”. No entanto,a despeito dos argumentos recursais, o presente recurso não merece ser reconhecido. Conforme se observa, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que determinou a intimação da concessionária de energia ré para manifestação a respeito de suposto descumprimento das obrigações determinadas ao longo do processo. Ao contrário do que alega o agravante, não houve expressa decisão do Juízo de origem acerca da exigibilidade das novas faturas de energia elétrica, tampouco sobre eventual inobservância da agravada quanto à determinação de abstenção do corte de energia. Apenas após a resposta da parte ré é que o juiz poderá proferir decisão de deferimento ou indeferimento dos requerimentos formulados pelo autor na petição ao ID 236187291, esta, sim, carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Nesse contexto, a despeito de estar intitulado como “decisão”, verifica-se que o pronunciamento judicial (ID origem 237304088) versa sobre mero despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC[1], não se revestindo de caráter de decisão, e, por conseguinte, não se amoldando às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Registre-se, ademais, que, ainda que fosse possível falar em omissão do magistrado de origem quanto à pretensão apresentada pela parte autora, o agravo de instrumento não seria a via recursal cabível para tal impugnação, uma vez que não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual (art. 1.015 c/c art. 1.022 do CPC). Portanto, tendo em vista que o agravo de instrumento interposto pela agravante se insurge contra despacho de intimação da parte ré, e, não, contra decisão, o presente recurso não preenche o pressuposto de cabimento, e, nessa medida, não deve ser admitido na espécie. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.